Tribunal: TJPA
Processo: 0020523-61.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020523-61.2008.8.14.0301

APELANTE: ALINE MICHELLE MARTINS DE SOUZA

APELADO: GEYSE ALUANE GOUVEA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0020523-61.2008.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ALINE MICHELLE MARTINS DE SOUZA.

ADVOGADO:
FERNANDO CONCEIÇÃO DO VALE CORREA JUNIOR – OAB/PA 7.855.

AGRAVADA:
GEYSE ALUANE GOUVEIA DA SILVA.

ADVOGADO:
LAURA RAQUEL DO NASCIMENTO MONTEIRO - OAB/PA 7.596 e

EMILIA DO SOCORRO SANTIAGO BARROS – OAB/PA 7.689.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0020523-61.2008.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ALINE MICHELLE MARTINS DE SOUZA.

ADVOGADO:
FERNANDO CONCEIÇÃO DO VALE CORREA JUNIOR – OAB/PA 7.855.

AGRAVADA:
GEYSE ALUANE GOUVEIA DA SILVA.

ADVOGADO:
LAURA RAQUEL DO NASCIMENTO MONTEIRO - OAB/PA 7.596 e EMILIA DO SOCORRO SANTIAGO BARROS – OAB/PA 7.689.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALINE MICHELLE MARTINS DE SOUZA
, em face de
GEYSE ALUANE GOUVEIA DA SILVA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual não conheci do recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

Em suas
razões
, a agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática merece ser reformada, reconhecendo-se a tempestividade do recurso de apelação que interpôs, ao argumento de que a sentença apelada teria sido publicada no dia 17/10/2017, o que faria com que seu recurso fosse tempestivo.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente Agravo Interno não comporta provimento.

Não conheci do recurso de apelação interposto pela agravante, pois manifesta sua intempestividade, considerando ter sido a sentença publicada em 04/09/2017 e o recurso protocolizado apenas em 06/11/2017.

Ressalto à recorrente que a publicação em 04/09/2017 encontra-se a partir das fls.343, da Edição nº 6272/2017 do DJe, o que, inclusive, pode ser facilmente constatado nestes autos à Id 2589275 - Pág. 7 e 8.

A recorrente alegou que a sentença teria sido publicada em 17/10/2017, mas não trouxe qualquer comprovação de que tivesse havido essa republicação na mencionada data.

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento capaz de reformar a decisão agravada, o recurso não comporta provimento.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/03/2022